Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702946-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID 78103614 que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargada. Reproduzo integralmente a decisão recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de indébito no 0726707-97.2025.8.07.0007, deferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente. A instituição financeira argumenta que não estariam presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirma que a agravada não teria apresentado elementos probatórios mínimos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações. Alega que os descontos foram autorizados expressamente pela própria autora, não havendo vício de consentimento. Invoca a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que permitiria o cancelamento de autorizações de débito apenas quando inexistente o reconhecimento da autorização. Além disso, cita o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, no sentido de que os descontos em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salários, seriam lícitos desde que previamente autorizados. Sustenta que não haveria demonstração de prejuízo irreparável à agravada, pois os descontos decorreriam de obrigações livremente assumidas. Alega que a alegada urgência decorreria de desorganização financeira da própria agravada, que teria contratado diversos empréstimos ciente das condições. Argumenta, ainda, que eventual prejuízo poderia ser revertido ao final da demanda, mediante devolução dos valores, caso a autora saísse vencedora. Tece demais considerações. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a tutela concedida na origem. Preparo recolhido no ID 78062372. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 254396920 nos autos de origem): Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03. (maior de 60) Anote-se. SANDRA MARIA SILVA LOPES ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que o consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, a autora pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam a autora em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora SANDRA MARIA SILVA LOPES, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. Ficam também excluídos os descontos consignados em folha de pagamento. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (grifos do original) A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê: Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. § 1o É vedada a realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes. § 2o A solicitação da manifestação deve constar de forma destacada no contrato da operação, com possibilidade de livre escolha pelo titular das opções mencionadas no inciso II do caput. Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Destaque-se que tal Resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Ademais, o art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização. Nessa toada, sigo o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de aplicar o determinado na lei e limitar somente os descontos realizados na folha de pagamento. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema 1085: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei) Desta forma, a limitação dos descontos deve restringir-se aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. No caso dos autos, não houve juntada dos contratos firmados entre as partes de modo a permitir que se verifique se há cláusula autorizadora dos descontos ou não. Assim, mostra-se necessária dilação probatória para verificar a regularidade dos referidos descontos, não havendo elementos suficientes no momento para reputar presente a probabilidade do direito da agravante. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal requerida pelo banco agravante, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum mora, decorrente da possibilidade de inadimplência do autor caso suspensos os descontos em sua conta bancária, ocasionando prejuízos financeiros ao banco agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. A parte ora embargante alega que a decisão alhures padeceria dos vícios de omissão e contradição, sendo, portanto, passível de ser atacada por intermédio da oposição de Embargos de Declaração. A embargante argumenta que, antes mesmo da decisão embargada, teria complementado a documentação nos autos originários, juntando o contrato discutido por meio de petição protocolada em 12/11/2025. Além disso, sustenta que a petição inicial já havia sido instruída com requerimento administrativo de cancelamento da autorização de débito e com a resposta negativa do BRB, na qual o próprio banco reconheceria a existência da cláusula contratual de autorização para débito em conta. A autora afirma que tais elementos não teriam sido enfrentados na decisão embargada, o que configuraria omissão relevante e erro de percepção fática. Ressalta que, mesmo na ausência inicial do contrato físico, a probabilidade do direito estaria demonstrada pela conduta do banco, que teria admitido a existência da autorização de débito, condicionado o cancelamento à individualização contratual e negado o pedido da consumidora em afronta ao artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020. Essa norma garantiria ao titular da conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos, independentemente de cláusulas restritivas. A embargante destaca que o objetivo da ação não seria discutir a validade da cláusula contratual, mas sim aplicar a referida resolução à relação jurídica, sendo que as exigências impostas pelo banco não encontrariam respaldo legal e seriam abusivas. Assim, a decisão embargada teria deixado de considerar que a verossimilhança do direito estaria diretamente ligada à recusa injustificada do banco em cumprir norma regulatória expressa, e não apenas à exibição do contrato. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). O parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito fundamental ao contraditório como direito à participação, como direito a convencer o órgão jurisdicional (arts. 5.o, LV, CF, 9.o e 10.o, CPC), a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes (aí entendidos como todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada no julgado, art. 489, § 1.o, IV, CPC), na medida em que o direito fundamental ao contraditório impõe o dever de o órgão jurisdicional considerar seriamente as razões apresentadas pelas partes em seus arrazoados (STF, Pleno, MS 25.787/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.11.2006, DJ 14.09.2007, p. 32). A própria ideia de processo civil regido pela colaboração – em que o juiz tem dever de diálogo – aponta para essa solução (art. 6.o, CPC). Daí a razão pela qual, opostos embargos declaratórios em face de omissão judicial, tem a parte direito a obter “comentário sobre todos os pontos levantados” no recurso (STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999). No CPC atual, também se considera hipótese de omissão a ausência de manifestação da decisão sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência que tenha tratado da questão de direito envolvida no caso (STJ, 3.a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016). 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007,DJ18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A embargante afirma que a decisão seria omissa e contraditória, pois, antes mesmo da decisão embargada, teria complementado a documentação nos autos originários, juntando o contrato discutido por meio de petição protocolada em 12/11/2025. Além disso, sustenta que a petição inicial já havia sido instruída com requerimento administrativo de cancelamento da autorização de débito e com a resposta negativa do BRB, na qual o próprio banco reconheceria a existência da cláusula contratual de autorização para débito em conta. Sem razão a embargante. De início, importa consignar que, com a devida vênia, não se sabe se por incúria ou perfídia da parte embargante, de forma completamente diversa do alegado, o documento de ID 256619650 da origem não foi acostado antes da decisão embargada. A decisão embargada de ID 78103614 foi proferida em 5/11/2025, ao passo em que o documento de ID 256619650 da origem foi juntado em 12/11/2025. Ainda que assim não o fosse, a análise da prova documental deve ser realizada com base nos documentos que o Juízo de origem tinha à sua disposição quando da prolação da decisão agravada, sendo que documentos acostados posteriormente à decisão agravada não se prestam a fim de analisar o acerto ou não da decisão agravada. De mais a mais, observa-se do contrato de ID 256619650 da origem que há cláusula autorizadora dos descontos em conta corrente, conforme cláusula décima quarta do instrumento firmado. Desse modo, evidenciada a autorização para os descontos e ante a ausência de prova de prova de vício de consentimento da parte e somado ao entendimento adotado pela decisão agravada de que o art. 9o da Res. 4.790 de 2020 é claro ao estabelecer que o cancelamento previsto no art. 6o só é cabível nos casos em que o cliente declara que não conhece a autorização, o que não é o caso sob análise, a conclusão adotada na decisão embargada deve ser mantida. Não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, cujo conteúdo foi integralmente transcrito no relatório. A decisão foi redigida de forma coerente, coesa e harmônica, não apresentando quaisquer premissas incompatíveis entre si ou ausência de análise de questões levantadas pelas partes. Cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, a embargante não alega contradição interna na decisão embargada, mas sim contrariedade entre a decisão e a sua interpretação particular sobre os autos, o que não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração. A discordância da parte acerca do entendimento deste Relator não implica qualquer omissão ou contradição no decidido. A decisão embargada adotou o entendimento de que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência na origem, inexistindo os vícios apontados. Não houve qualquer contradição entre as proposições apresentadas na decisão e tampouco houve omissão no decidido, ao passo em que a insurgência levantada pela parte embargante demonstra unicamente seu inconformismo meritório com o decidido. A decisão não pode ser apontada como contraditória ou omissa apenas por divergir do entendimento da parte. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Neste viés, ausente qualquer vício, necessário se faz negar provimento aos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão combatida. Desde já, advirto à parte embargante que a insistência em opor Embargos de Declaração completamente dissociados das hipóteses legais, desarrazoados e que manifestem unicamente inconformismo meritório com o decidido poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 11:11:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador